Tribunal: TJDFT
Processo: 0755343-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. NÃO CONFIGURADO. DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores ZAQUEU GOMES DE MORAIS e KETHLEEN LUIZA MENDONCA GUIMARAES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que os réus fossem condenados ao pagamento de danos materiais relativos ao conserto do veículo adquirido, além da sua condenação por danos morais. Em seu recurso, sustentam que as provas atestam que o veículo apresentou defeito em menos de 30 dias da compra, como os orçamentos e notas fiscais juntados aos autos, bem como a notificação extrajudicial feita aos recorridos atestando o direito dos autores. Assim, pugnam pela reforma da sentença.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29991086). Contrarrazões apresentadas (IDs 29865000 e 29865002).

3. Os autores narram que, em 06/04/2020, adquiriram um veículo (HONDA/CIVIC), ano 2005/2006. Afirmam que o veículo apresentou problemas de ordem mecânica, quando o parafuso que faz a trava do virabrequim com a polia da correia partiu. Alegam que o parafuso era inadequado e que o conserto ficou em R$9.729,74 (nove mil setecentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos). Assim, requerem a reparação por danos materiais e a indenização por danos morais.

4. No caso em tela, destaca-se que o veículo objeto do contrato tem como ano de fabricação 2005, portanto, com mais de 15 (quinze) anos de uso e conta com mais 160.000 (cento e sessenta mil) quilômetros rodados, conforme alegações da inicial e documentos apresentados, sendo que possui o seu valor depreciado exatamente em decorrência do desgaste natural das peças, e o extenso tempo de uso reflete nos possíveis problemas que o veículo pode vir a ter. Ou seja, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características.

5. Ademais, não há elementos probatórios a apontar que os réus tinham ciência do suposto vício no veículo, visto terem alertado que o automóvel estava apenas com falta de gás no ar condicionado, conforme narração dos próprios requerentes. Desse modo, como bem ressaltou o juízo a quo na sentença “os requerentes tinham conhecimento suficiente das condições do veículo, inclusive dos desgastes naturais das peças, aceitando-o no estado que se encontrava, não podendo, apenas posteriormente, alegar a existência de vício ocultado, quando poderiam ter se certificado em momento anterior.”, não havendo que se falar em ato ilícito.

6. Além disso, nos orçamentos apresentados constam diversas peças/ itens, não sendo possível identificar que os danos tenham decorrido do problema apresentado no parafuso. Isto posto, verifica-se que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.